Tribunal: TCU
Processo: 030.313/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12127/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO o monitoramento sobre o atendimento à determinação dos subitens 1.8.1 e 1.8.2, do Acórdão 5865/2020-TCU-Segunda Câmara , que apreciou o processo de prestação de contas de 2017 do Departamento de Polícia Federal (DPF). Considerando que referidos subitens contiveram o seguinte teor: "1.8. Determinar ao Departamento de Polícia Federal que, no prazo de 90 (noventa) dias: 1.8.1. informe o andamento da ação 0054746-75.2013.4.01.3400, impetrada junto ao TRF da 1a Região, referente à adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 170/2007 do Ministério da Saúde (referências: Acórdão 1703/2013-TCU-Segunda Câmara e Acórdão 137/2014-TCU-Plenário , ambos da relatoria do Min. Aroldo Cedraz); 1.8.2. apresente solução relativa ao cumprimento do subitem 1.8.2 do Acórdão 8015/2017-TCU-Primeira Câmara , quanto à retenção promovida no âmbito do Contrato 21/2010 - COAD/DLOG (Sistema Vant), concernente ao débito identificado no Contrato 54/2009 (referência: Acórdão 2187/2013-TCU-Plenário );" Considerando que, em breve síntese, a Coordenação-Geral de Governança e Controle da Polícia Federal (CGGC/PF) informou que: a) consultou o andamento da ação em questão, identificando-se recurso de apelação interposto pela Advocacia-Geral da União, em face da sentença que julgou improcedente o pedido do autor. Entretanto, ainda não teria havido, até aquele momento, informações a respeito do julgamento do referido recurso (subitem 1.8.1); b) teria sido disponibilizado acesso externo ao processo SEI/PF 08200.018646/2017-55, com destaque para o Ofício 204/2020/SECC/DICON/CGAD/DLOG/PF (peça 12), por meio do qual o Serviço de Contratos e Convênios informa à empresa IAI do Brasil Ltda. a manutenção do posicionamento da Polícia Federal quanto à retenção dos valores por não cumprimento da proposta apresentada pela empresa, retificando assim os termos do Ofício 04-SECC/DICON/CGAD/DLOG/PF (subitem 1.8.2); considerando que, por meio de consulta ao sítio eletrônico do TRF1, a Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública - SecexDefesa observou que em 24/9/2018 foi proferida sentença em primeira instância, rejeitando os pedidos da União, e que após a decisão, os autos migraram para o processo judicial eletrônico, não tendo ocorrido outra decisão até então (peça 13); considerando que a unidade técnica concluiu que a determinação proferida no subitem 1.8.1 pode ser considerada cumprida, visto que o DPF vem prestando as informações requeridas pelo TCU e adotando medidas visando atender a deliberação, e que o referido processo está em trâmite no âmbito do Poder Judiciário; considerando que o DPF afirmou ter formalizado parceria com a Força Aérea Brasileira (FAB) que reduziria custos de operação e maximizaria os potenciais benefícios da tecnologia, bem como tornaria possível aumentar os cenários de aplicação do sistema ao disponibilizá-lo também para ações de defesa nacional, sem prejuízo das ações de segurança pública; considerando que a SecexDefesa entendeu que a referida parceria constituirá um ambiente favorável para que a empresa IAI oferte o treinamento do número total de pilotos acordados no Contrato 54/2009, motivo pelo qual pode-se considerar 'em cumprimento' o subitem 1.8.2 do Acórdão 5865/2020-TCU-Segunda Câmara ; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 47 da Resolução TCU 259/2014 e nos arts. 2o, inciso II, e 9o da Resolução - TCU 315/2020 e de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar atendida a determinação constante do subitem 1.8.1 do Acórdão 5865/2020-TCU-Segunda Câmara ; b) considerar em atendimento a determinação constante do subitem 1.8.2 do Acórdão 5865/2020-TCU-Segunda Câmara ; c) enviar cópia deste acórdão e da instrução à peça 14 ao Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça e Segurança Pública (DPF/MJSP); e d) apensar os autos ao TC Processo 039.254/2018-6 . 1. Processo TC- Processo 030.313/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: III. 1.2. Unidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.